Tribunal: TJDFT
Processo: 0762822-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO ANULADA. NOVA DECLARAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO EFETIVO NÃO COMPROVADO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.

2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.

3. A atuação do professor de pré-escola é diferente do trabalho realizado por professor de educação básica que atua exclusivamente com alunos das séries do Bloco de Alfabetização: “O Pré, na educação infantil, não era série de alfabetização. Era a primeira etapa da educação básica que tinha como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (ID 46400984, pág. 39).

4. Se a declaração de atuação emitida em fevereiro de 2023 que “retifica e anula todas as outras declarações anteriores”, afirma que a autora foi admitida em outubro de 2003 e permaneceu de licença maternidade até abril de 2004 e que de 1o de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, atuou na pré-escola, tudo devidamente corroborado pelos diários de classe, e a autora, intimada, não se manifestou sobre o documento, é de se extrair a plena veracidade do ato administrativo (ID 46400984).

5. Se a nova declaração de atuação demonstra que houve o exercício específico de alfabetização apenas no período de 8 meses e 16 dias - 20/04/1994 a 31/12/1994 -, menor que o mínimo exigido para incorporação, é indevido o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA (ID 46400984, pág. 34 e 39).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.